Tribunal: STF
Processo: RE 273369
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 58 DO ADCT-CF/88. DEFERIMENTO
DO DIREITO ALÉM DO PRAZO NELE ESTABELECIDO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
        Aplicação do critério de atualização previsto no artigo
58 do ADCT-CF/88, a partir do sétimo mês da promulgação da Carta de
1988 até a data da efetiva implantação do Plano de Custeio e
Benefícios da Previdência Social (L. 8.213/91). Consonância do
aresto recorrido com a jurisprudência desta Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.